Tribunal: TJSP
Processo: 2227744-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência – Análise de todos os temas expostos nos autos – Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido – Nítido caráter infringente – Impossibilidade – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2227744-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante RICARDO RUBEN DIAS LOPES, é embargado BENJAMIM
ALBERTO DE CARVALHO RODRIGUES.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 25681
Embargos de Declaração n° 2227744-88.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (13a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: RICARDO RUBEN DIAS LOPES
Embargado:
BENJAMIM
ALBERTO
DE
CARVALHO
RODRIGUES
Juiz: Luiz Antonio Carrer
Autos de origem n. 1097238-08.2014.8.26.0100
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão, contradição e obscuridade
Inocorrência
Análise de todos os
temas expostos nos autos Pretensão
de rediscussão da questão de fundo e
modificação do decidido
Nítido
caráter infringente Impossibilidade
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por RICARDO RUBEN DIAS LOPES contra o acórdão de
fls. 660/665, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pelo embargado.
Sustenta
o
embargante
que
houve
omissões no r. decisum, que deixou de apreciar as provas que
comprovam a capacidade financeira do embargado em arcar com
as custas a despesas processuais e “não deliberou acerca dos
efeitos da decisão concessiva da gratuidade”. (fls. 01/06).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
fundamentação
explanada
no
v.
Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas
de relevância foram enfrentados e discutidos, não se
vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição.
Cabe ressaltar que os elementos dos
autos são suficientes para a análise de todas as questões postas
pelas partes, sendo desnecessária a manifestação expressa
sobre todas as alegações, mormente quando o embargante nada
traz de novo para acrescentar ou modificar o já decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do
colendo Superior Tribunal de Justiça: "O julgador não tem o dever
de discorrer esgotadamente sobre os regramentos legais
existentes e nem está obrigado a responder a todos os
questionamentos das partes se já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a sua decisão. Ausência de omissão a viciar o
julgamento de segundo grau. Violação ao art. 535, II, do CPC que
se repele." (REsp n° 614.042-0-PR, 1a Turma, Rel. Min. José
Delgado, j. em 22.2.2005).

Ao contrário do que alega o embargante,
todos os fatos e elementos ora reiterados foram analisados para a
convicção da Turma Julgadora, sendo relevante ressaltar que o
fato de o entendimento adotado no Acórdão ser contrário à
posição da embargante, não quer dizer que haja omissão,
contradição ou obscuridade, o que afasta o cabimento dos
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, já se pronunciou o c. STJ:
“A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, EDclREsp 218528-SP,
rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Ressalta-se que o v. acórdão foi claro ao
elencar os motivos pelos quais foi concedido o benefício da justiça
gratuita ao embargado: “Na hipótese, os autos revelam que o
agravante é aposentado, auferindo benefício mensal no valor de
R$ 998,00, e que durante os meses de março a agosto do ano
corrente, sequer recebeu o benefício em sua integralidade (fls.
830 dos autos de origem).
Além disso, nota-se que o Advogado do
agravante é seu próprio filho, denotando que não há qualquer
custo envolvido no patrocínio da causa.
Por fim, conforme amplamente demonstrado pelos documentos acostados aos autos,
incontroverso que o agravante é portador de câncer de próstata e
que todo o seu tratamento é realizado pelo SUS, o que corrobora
a assertiva de que não tem condições financeiras para sequer
custear convênio médico particular.” (fls. 664).
Ademais, anote-se que a consequência
lógica do provimento do pedido de justiça gratuita é que o
benefício abranja todos os atos do processo, nos termos do art.
98, §1o, do CPC.
Fica nítida a pretensão recursal em
rediscutir o tema de fundo e, de conseguinte, na modificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente
desses Embargos de Declaração.
Nesse
sentido:
“Os
embargos
de
declaração são recurso de natureza singular, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se
prestando a corrigir decisão supostamente errada, nem lhe sendo,
em regra, característico o efeito modificativo" (STJ, EDAGA n.o
273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
SÉRGIO SHIMURA
Desembargador Relator